Tribunal: TJDFT
Processo: 0068381-13.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0068381-13.2008.8.07.0001 RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A. RECORRIDO: TIZIANO ROBERTO SILVESTRO DESPACHO Na petição de ID no 48040454, os herdeiros do recorrido TIZIANO ROBERTO SILVESTRO pugnam pela sucessão processual, nos termos do artigo 110 do Código de Processo Civil. Nada a prover, tendo em vista que tal providência versa sobre matéria que não está inserida no âmbito de competência desta Presidência (artigo 43, inciso XI, do RITJDFT), bem como já se exauriu a competência da 3a Turma Cível com o julgamento da apelação. Desse modo, remetam-se os autos ao órgão julgador de origem, para as providências cabíveis em relação ao requerimento formulado na petição de ID no 48040454. Após, retornem os autos a Presidência para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do CPC (Temas 264,265, 284 e 285/STF), consoante decisão de ID no 17803348 que determinou o sobrestamento dos recursos constitucionais. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A007